Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715524-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id. 70994758) da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737724-90.2021.8.07.0001 – ids. 228770304 e 230502059 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula 58.796, do 1o RI de Jaú/SP, sito na rua Luiz Sanzovo, 420, Loteamento Jardim Dona Emília, por falta de prova de que se trata de bem de família. Alega, em suma, que há provas de que reside no imóvel, o que o torna impenhorável. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A Lei 8.009/90 protege o imóvel em que reside o devedor. Não exige prova de que seja o único de sua propriedade (AgInt no AREsp 2.088.444), mas tão somente de que nele reside. Desse ônus não se desincumbiu a agravante. Ela vem sendo intimada em outro endereço, qual seja, Rua Joaquim Ferreira 124, Ap. 112, Água Branca, São Paulo/SP (ids 190097921, 194068371, 213499446 e 220958825). Por outro lado, da procuração que outorgou ao seu advogado (id 227950878) consta que reside na Av. Engenheiro Caetano Álvares, 530, Limão, SP/SP. Dessarte, apesar da declaração de IR indicar como residência o imóvel penhorado, em Jaú, e da apresentação de uma conta de energia do mesmo imóvel, há aqueles outros documentos, segundo os quais ela reside no Município de São Paulo. Logo, não há prova suficiente de que a agravante resida no imóvel penhorado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator